Tribunal: TJDFT
Processo: 0058470-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, INTIME-SE o apelante/exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC), junte aos autos cópia de seus documentos constitutivos (contrato social), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 19951132 – p. 5). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora